Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DECORRENTE DE DANO EM MOTOCICLETA. MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor: I) a título de danos materiais, a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente e com juros de mora desde a data do evento danoso (20/05/2021); II) a título de danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em seu recurso, o réu recorrente afirma que já pagou o valor de R$6.500,00 ao recorrente referente ao conserto da moto, devendo tal quantia ser abatida. Sustenta ainda a inexistência de dano moral, porquanto as ofensas foram recíprocas. Pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas e preparo devido à gratuidade que defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 37492831).
3. O autor narra que, em 20 de maio 2022, foi em sua moto BMW/F800, Ano 2012, Placa JJU3468, cor Cinza, com sua namorada à casa do requerido. Assim que chegou, o requerido pegou a chave da moto e foi dar uma volta no quarteirão, colidindo a moto com um banco de concreto.
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos, o réu recorrente reconhece em sua peça de defesa que bateu a motocicleta do autor, e, o autor recorrido reconhece em sua peça inicial que o valor de R$6.500,00 já foi pago pelo requerido. Isso tudo foi considerado na sentença que consignou: “Logo, reconhecer a procedência parcial do pedido inicial é medida que se impõe, devendo o réu responder pelos danos causados na motocicleta do autor, e isso no valor do menor orçamento apresentado, de R$ 12.500,00 – ID 116687797, pág. 1, bem como o menor orçamento relativo ao serviço de virabrequim (R$ 6.500,00 - ID 116687797, pág. 2), perfazendo R$ 19.000,00, dos quais deve ser abatido o valor incontroverso já pago pelo réu (R$ 6.500,00), totalizando R$ 12.500,00, o que guarda correspondência com o relato feito na exordial, não merecendo guarida a alegação do demandado de que o valor orçado pelo autor eventualmente não representaria a realidade dos fatos, uma vez que desprovida da correspondente comprovação documental ou de outro elemento de convicção idôneo que demonstrasse eventual desproporção entre a quantia cobrada e os danos suportados pelo requerente.”
6. Ou seja, não merecem prosperar os pedidos de reforma da sentença pugnados pelo recorrente, tendo em vista que foi considerado na sentença o orçamento de menor valor apresentado pelo autor (ID 37492761), ao tempo em que o réu não apresentou nenhum orçamento contraposto a fim de corroborar suas alegações.
7. Quanto ao dano moral, também irretocável o registrado em sentença: “No que concerne aos danos morais, observo que o requerido não demonstrou fato impeditivo do direito do autor, nem que houve ofensas recíprocas (art. 373, II, do CPC), já que não indicou nenhuma testemunha ou colacionou alguma gravação/filmagem que corroborasse suas alegações. Portanto, o reconhecimento do dano moral é medida que se impõe, tendo em conta as expressões de baixo calão dirigidas ao requerente, conforme se observa dos áudios juntados (...)”.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas devido à gratuidade. Condeno o recorrente em honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, ficando sua exigibilidade suspensa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.